Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010333-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FLAVIO ROGERIO EWALD
AGRAVADO:- JOSE JANUARIO MATOS
Agravo de Instrumento n. 1010333-79.2021.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução.
O agravante alega que a Execução foi proposta pelo agravado visando receber R$1.677.060,00 referente a 1a parcela do contrato de Compra e Venda por Cessão de Direitos para a Extração de Produtos Vegetais, vencida em 31 de março de 2017, no valor de R$10.500.000,00, no qual ele (agravante) e Leives Gilmar Petrazzini são os compradores cessionários e Paulo Roberto Blau e João Renato Blau os vendedores.
Aduz que, segundo o agravado, ele teria se tornado o credor em razão do Contrato de Cessão de Direito firmado com Paulo e João.
Argumenta a ausência de título executivo, porque a “Cessão de Direito” seria nula por se tratar de “Cessão de Posição Contratual”, que gera deveres e obrigações mútuas, o que não ocorreu.
Pontua que a primeira avença (Contrato de Compra e Venda por Cessão de Direitos para a Extração de Produtos Vegetais) não se concretizou por inadimplência dos vendedores (não aprovação de manejo sobre a totalidade da área e, via de consequência, inexistência da madeira vendida).
Afirma que encaminhou notificação extrajudicial suspendendo os pagamentos e constituindo-os em mora.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o efeito suspensivo nos Embargos à Execução, proferido nos seguintes termos:
(...)
O embargante alega, também, que o contrato que instrui a execução não é título liquido, certo e exigível. Nesse ponto, cabe esclarecer que o contrato executado é o “Instrumento Particular de Compra e Venda Por Cessão de Direitos para Extração de Produtos Vegetais”, o qual foi firmado pelas pessoas acima descritas e, posteriormente, foi objeto de cessão em favor do embargado, o qual se sub-rogou em todas as cláusulas e condições do contrato cedido, conforme se depreende da cláusula segunda do termo de cessão do id. no 55421957 - Pág. 108.
O contrato se encontra devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, caracterizando-se como título executivo, na forma do art. 784, inciso III, do CPC.
Cumpre destacar, ademais, que a alegação de que a cessão do contrato não foi comunicada ao embargante não torna o título inexigível. Isso porque, a cessão de crédito não depende da anuência do devedor para que seja válida, exigindo-se a notificação do devedor apenas para cientificá-lo que a prestação deve ser paga a pessoa estranha a relação original e não ao credor originário (art. 290, CC).
No que se refere a alegação de que os credores originários descumpriram o contrato, cumpre destacar os documentos apresentados com a inicial são insuficientes para demonstrar tal afirmação, uma vez que o contrato em questão não refere sobre a quantidade de madeira da área explorada, de modo que não se verifica, nesse momento, o descumprimento contratual por parte dos credores originários. (Id 90680453)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não consta que o agravante esteja em via de ser expropriado de algum bem.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator